Tribunal: TJES
Processo: 0004619-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004619-29.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO PIRES PEREIRA

APELADO: EDILSON ANDRADE DINIZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PROPRIETÁRIOS VIZINHOS. LIMITES ENTRE LOTES. POSSE ESPECÍFICA SOBRE FAIXA REDUZIDA DE TERRENO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por proprietário do lote nº 15 do Residencial Jacaraípe contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em desfavor do proprietário do lote vizinho (lote nº 14), sob alegação de construção de muro que teria invadido faixa de 5m2 de sua área. O autor sustentou posse mansa, pacífica e de longa duração, além de perturbação possessória causada pela edificação. A sentença entendeu ausente prova suficiente da posse específica sobre a faixa litigiosa, motivo pelo qual negou a reintegração pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a concessão da tutela possessória de reintegração quanto à faixa de aproximadamente 5m2, situada na divisa entre os lotes 14 e 15 do loteamento, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à reintegração possessória exige prova inequívoca do exercício anterior da posse, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC.

A mera propriedade e posse sobre o lote como um todo não comprovam, por si sós, a posse efetiva sobre faixa específica de terreno em litígio, sobretudo quando a controvérsia envolve limite físico entre imóveis vizinhos.

O conjunto probatório, composto por depoimento testemunhal e documentos, não demonstra de forma segura a posse anterior do autor sobre a área de 5m2, tampouco a perda dessa posse por esbulho praticado pelo réu.

A prova técnica apresentada pelo réu, consistente em levantamento planimétrico e ART/CREA, indica que a faixa é utilizada como acesso ao lote 14 e não foi infirmada por contraprova idônea por parte do autor.

A ausência de impugnação específica aos documentos técnicos apresentados e a inexistência de prova pericial contraditória reforçam o entendimento de que não se demonstrou a posse sobre a faixa em litígio nem a ocorrência do esbulho alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige prova segura da posse anterior sobre a área litigiosa, da ocorrência de esbulho e da consequente perda da posse.

A posse geral sobre o imóvel não se presume estendida a faixa específica de terreno quando a disputa envolve limites entre propriedades contíguas.

Documentação técnica não impugnada e ausência de contraprova adequada inviabilizam a concessão da tutela possessória pretendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004619-29.2020.8.08.0048

APELANTE: GILBERTO PIRES PEREIRA

APELADO: EDILSON ANDRADE DINIZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Gilberto Pires Pereira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Edilson Andrade Diniz, julgou improcedente a pretensão autoral.

Na origem, o autor sustentou ser proprietário e possuidor do lote nº 15, Quadra XII, Setor “A”, no loteamento Residencial Jacaraípe, com área total de 330,75m2, afirmando que, em 2014, sua posse teria sido esbulhada por ato do réu, vizinho do lote 14, que teria construído muro ultrapassando os limites entre os lotes e invadindo área de aproximadamente 5m2. A demanda foi instruída com documentos e boletim de ocorrência. Houve deferimento de liminar de reintegração de posse em 13/08/2020, posteriormente reformada no julgamento do agravo de instrumento nº 5002513-22.2021.8.08.0000, por esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

O réu contestou alegando, em síntese, que a área controvertida se relacionaria ao lote 14 e constituiria único acesso à sua residência, sustentando que a pretensão do autor implicaria suprimir tal acesso, além de afirmar que o autor buscaria ligação indevida do lote 15 ao lote 13, juntando levantamento planimétrico cadastral e ART/CREA-ES como suporte à tese defensiva.

Após instrução, com oitiva de testemunha indicada pelo autor, foi proferida sentença de improcedência, ao entendimento de que, embora o autor alegasse propriedade do lote 15, não teria comprovado o exercício de posse sobre a área específica de 5m2, atribuindo relevo ao levantamento planimétrico apresentado pelo réu, que indicaria que a área sempre integrou o lote 14 e funcionaria como via de acesso.

Por sua vez, o apelante defende que a sentença negou a proteção possessória ao fundamento de inexistirem “provas contundentes” da posse sobre a faixa litigiosa e por ter desqualificado o depoimento testemunhal do autor em análise “isolada”. Acrescenta que exerce a posse por cerca de 18 anos e que sofre interferência possessória há aproximadamente 11 anos, destacando que o apelado teria construído muro avançando sobre o terreno do apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a tutela possessória de reintegração relativamente a faixa aproximada de 5m2 situada na divisa entre os lotes 14 e 15 do loteamento Residencial Jacaraípe, notadamente: (i) posse anterior sobre a área específica; (ii) esbulho imputado ao apelado; e (iii) perda da posse sobre a faixa.

Para a procedência do pleito de reintegração de posse, o ordenamento jurídico, por meio do art. 561 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da posse, do esbulho praticado pela parte ré, da respectiva data e da perda da posse, requisitos que devem ser aferidos à luz da realidade fática e do exercício efetivo do poder sobre o bem.

No caso em exame, a despeito do inconformismo do apelante e do depoimento testemunhal colhido, que buscou corroborar a tese de invasão por parte do vizinho, a análise detida do conjunto probatório revela que a pretensão autoral não possui suporte probatório suficiente para demonstrar, com segurança, a posse anterior sobre a faixa e a alegada perda possessória.

A propriedade do lote 15 e a posse sobre o imóvel como um todo, por si sós, não bastam para demonstrar posse pretérita sobre a porção exata em litígio, quando a discussão envolve limite físico entre lotes e alegada sobreposição de área. Nessa hipótese, é indispensável que a prova permita identificar, de modo minimamente objetivo, a correspondência entre o traçado divisório e a ocupação material.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, não oferece lastro seguro para afirmar que a área indicada como “invadida” esteve, de fato, sob exercício possessório anterior do autor.

Também não se demonstra, com o grau de certeza exigido, a ocorrência de esbulho praticado pelo apelado, com definição minimamente precisa de quando e como teria ocorrido a perda possessória da faixa. Ainda que se alegue construção de muro e avanço de divisa, a prova produzida não se mostra apta a evidenciar, de maneira objetiva, a retirada do autor da posse da porção litigiosa, requisito essencial para a reintegração.

A prova oral, embora relevante, apresenta caráter essencialmente narrativo e, nesta hipótese específica de disputa de limites e área reduzida, tem menor aptidão para substituir elementos técnicos ou documentais que descrevam com precisão o traçado e a ocupação.

Por outro lado, o apelado trouxe aos autos levantamento planimétrico cadastral elaborado por profissional habilitado, acompanhado de documentação técnica correlata, indicando que a faixa controvertida é utilizada como acesso ao lote 14, além de ART registrada em 2014, relacionada ao projeto/obra correspondente. Sem que se decida domínio, os referidos elementos são valorados apenas como indícios da realidade fática da ocupação e da ausência de demonstração, pelo autor, de posse anterior e perda possessória nos termos do art. 561 do CPC, não havendo contraprova técnica suficiente a infirmá-los.

Com isso, permanece ausente comprovação robusta de que o autor tenha exercido posse anterior sobre a faixa de 5m2 e que dela tenha sido esbulhado pelo réu, motivo pelo qual não se tem por preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Ademais, os documentos técnicos apresentados pelo apelado não foram objeto de impugnação específica quanto à sua autenticidade, origem ou conteúdo, tampouco houve contraprova técnica apta a infirmá-los, circunstância que reforça a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos do art. 561 do CPC, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.